Tribunal: TJMT
Processo: 1003935-51.2025.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003935-51.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[TIAGO DE ARRUDA NOVAIS - CPF: 036.549.831-97 (APELANTE), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO), CARUANA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 09.313.766/0001-09 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

TIAGO DE ARRUDA NOVAIS

APELADO(S):

CARUANA S/A - SOCIEDADE DE
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECONHECIMENTO DE COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DA TRÍPLICE IDENTIDADE. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Tiago de Arruda Novais contra sentença que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fundamento na ocorrência de coisa julgada oriunda de demanda anterior, proposta perante o Juizado Especial Cível da mesma comarca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se à existência, ou não, de identidade de partes, causa de pedir e pedido entre as duas ações, a fim de configurar a coisa julgada que ensejou a extinção do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Para a caracterização da coisa julgada, exige-se a presença simultânea
da tríplice
identidade: mesmas partes, causa de pedir e pedido (CPC, art. 337, §§ 1o e 4o).

4. A presente ação versa sobre nulidade contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais em razão de descontos indevidos e contratação sem consentimento. A demanda anterior, por sua vez, tratava de obrigação de fazer
(exibição de documento)
e danos morais decorrentes de ausência de solução administrativa.

5. Ausente identidade entre pedidos e causas de pedir, não há que se falar em coisa julgada, devendo a sentença extintiva ser anulada, com retorno dos autos à origem para regular instrução e julgamento do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido para anular a sentença.

Tese de julgamento
: “A configuração da coisa julgada material exige a tríplice identidade entre as ações – partes, causa de pedir e pedido – cuja ausência inviabiliza a extinção do processo com fundamento no art. 485, V, do CPC.”

Dispositivo relevante citado
: Código de Processo Civil, art. 337, §§ 1o e 4o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp 1255141/RJ, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, j. 18.04.2017; TRF-1, AC 10018297720184019999, Rel. Des. João Luiz de Sousa, j. 19.12.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL, interposto por Tiago de Arruda Novais, contra sentença (ID.
281874869

– Autos de Origem no 1003935-51.2025.8.11.0041), proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, que julgou
extinto o feito sem

resolução do mérito
, ao fundamento de que houve coisa julgada proveniente de ação anterior entre as mesmas partes (Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais no 1001068-22.2024.8.11.0041)
.
Nas palavras do juízo a quo:

"
1. TIAGO DE ARRUDA NOVAIS propôs a presente Ação de Indenização c/c Repetição do Indébito em desfavor do CARUANA S/A, partes devidamente qualificadas nos autos.

2. Inicialmente, por meio de decisão proferida em id. 183356885 fora concedido prazo para que o autor se manifestasse sobre a ocorrência de coisa julgada, visto que na 11a Vara Cível de Cuiabá tramitou o processo de no 1001068-22.2024.8.11.0041 ao qual possuíam as mesmas partes, o mesmo pedido e objeto, tendo a indicada ação sido julgada em 07.01.2025.

3. O autor por sua vez, veio aos autos pugnando pelo prosseguimento da ação, alegando que se
tratavam
de ações com objetivo distintos.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

4. De proêmio, consigno que a presente ação está fadada à extinção sem resolução do mérito haja a vista a verificação de existência da coisa julgada na proposta no Juizado Especial, registrada sob o no 1001068-22.2024.8.11.0041, envolvendo as mesmas partes, causa de pedir e pedido.

5. Ocorre que a referida ação fora julgada extinta por aquele juízo, com resolução do mérito, julgando parcialmente procedente os pedidos do senhor Tiago de Arruda, sentença
esta
aguardando a certificação do
transito
em julgado.

6. Com efeito, prescreve o art. 337 do Código de Processo Civil: “Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar: [...] VII - coisa julgada; § 1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada. § 2o Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. [...] § 4o Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado”.

7. Posto isso, após consulta ao processo no 1001068-22.2024.8.11.0041, este juízo verificou que não há qualquer dúvida quanto
á
ocorrência de coisa julgada.

8. Desta feita, com fundamento no inciso V, do artigo 485 do Código de Processo Civil, reconheço a existência de coisa julgada, razão pela qual JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito.

9. Transita em julgado, não havendo qualquer manifestação, determino que sejam os autos remetidos ao ARQUIVO, com as baixas de estilo.

10. Em caso de interposição de recurso, intime-se a parte contraria para apresentar suas contrarrazões ao recurso de apelação, e na sequência, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça com as homenagens deste Juízo,
nos termo
que dispõe o art. 1.010, §3o do CPC.
”

Em razões recursais (ID. 281874872), a parte recorrente sustenta
a i
nexistência de coisa julgada – alega que os pedidos e causas de pedir são distintas em relação à ação anterior, tratando-se de cobranças distintas e períodos diversos
.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões nos autos
, mormente por não ter havido
triangularização
processual.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo, e preparo isento, ante o pedido de justiça gratuita formulado pelo apelante
e deferimento tácito em primeiro grau
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
TIAGO DE ARRUDA NOVAIS

APELADO(S):

CARUANA S/A - SOCIEDADE DE
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, que, na Ação de Indenização c/c Repetição de Indébito, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, ao fundamento de que estaria configurada coisa julgada material, diante da existência de demanda anterior entre as partes (Ação no 1001068-22.2024.8.11.0041), e julgou improcedentes os demais pedidos.

Passo à análise da tese recursal.

Sustenta o apelante, que não há identidade de causa de pedir e pedido entre a presente ação e aquela utilizada como fundamento para o reconhecimento da coisa julgada, tendo em vista que a ação anterior tratou de tema diverso, especialmente no tocante às cobranças e períodos questionados.

Com razão.

Nos termos do art. 337, §1o, do Código de Processo Civil, verifica-se a coisa julgada quando há identidade de partes, causa de pedir e pedido entre as ações. Trata-se da chamada tríplice identidade, cuja ausência impede o reconhecimento da coisa julgada material.

No caso dos autos, a parte autora demonstrou que os fatos discutidos nesta ação — especialmente a continuidade de descontos em conta salário, a disponibilização de crédito sem anuência e os danos decorrentes disso — não foram objeto de discussão na ação anterior, a qual tratava de obrigação de fazer com base em fundamentos e documentos distintos.

Sopesando atentamente os autos,
verifico que
o
processo no 1001068-22.2024.8.11.0041

se trata
de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por Tiago de Arruda Novais em desfavor de Caruana S/A – Sociedade de Crédito Financiamento e Investimento
,
cuja pretensão era a exibição de documentos e danos morais decorrente da falha na prestação de serviço por ausência de solução administrativa.

Por sua vez, o presente feito
busca a
declaração de nulidade das cláusulas contratuais abusivas
; a
repetição de indébito em dobro de todos os valores pagos indevidamente
;
e indenização moral.

A jurisprudência
do STJ e desta Egrégia Corte
é pacífica no sentido de que
a
coisa julgada somente é configurada com a tríplice identidade entre os processos (partes, causa de pedir e pedido)
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ANISTIA. COISA JULGADA AFASTADA. INEXISTÊNCIA DA TRÍPLICE IDENTIDADE. CAUSA DE PEDIR E PEDIDO DISTINTOS. PRECEDENTES DO STJ. 1. Não há falar em ofensa à coisa julgada se não houver coincidência entre os pedidos, como no caso, em que o militar pleiteia o reconhecimento do seu direito às promoções previstas na Lei no 10.559/2002, enquanto na outra ação requeria lhe fosse concedido o direito à anistia política, nos termos da EC no 26/85 (
AgRg
no REsp 1167964/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA,
DJe
12/3/2012). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
no REsp: 1255141 RJ 2011/0118749-6, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 18/04/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/04/2017)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. COISA JULGADA MATERIAL. TRÍPLICE IDENTIDADE. INEXISTÊNCIA. REDUÇÃO PARCIAL E PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORAL. RECURSO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame 1. Apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de auxílio-acidente ao autor, observada a prescrição quinquenal. Alega o INSS a existência de coisa julgada material,
pugnando pela extinção do feito sem resolução do mérito. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se há coisa julgada material entre a presente ação, que pleiteia a concessão de auxílio-acidente, e a ação anterior, que buscava o restabelecimento de auxílio-doença com conversão em aposentadoria por invalidez. III. Razões de decidir 3. Para a configuração da coisa julgada material, é necessária a tríplice identidade entre as ações: mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido, conforme art. 337, §§ 1o e 4o, do CPC. 4. No caso, embora exista identidade de partes, não há identidade quanto ao pedido e à causa de pedir, pois a ação anterior discutia incapacidade total e permanente, enquanto a atual refere-se à redução parcial e permanente da capacidade laborativa. 5. A fundamentação da sentença anterior que mencionou o auxílio-acidente não gera coisa julgada, já que
esta
se forma sobre o dispositivo da decisão, não sobre seus fundamentos. 6. O laudo pericial apresentado nos autos confirmou a existência de sequelas permanentes que reduzem a capacidade laboral do autor, preenchendo os requisitos específicos para a concessão do auxílio-acidente. 7. Em matéria previdenciária, a jurisprudência admite o ajuizamento de nova ação quando demonstrada alteração fática superveniente, sem que isso configure ofensa à coisa julgada. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "
A configuração de coisa julgada material exige a tríplice identidade de partes, causa de pedir e pedido
. Alterações fáticas supervenientes permitem o ajuizamento de nova ação previdenciária sem violação à coisa julgada."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 337, §§ 1o e 4o.

Jurisprudência relevante citada: TRF-1, AC 10018297720184019999, Rel. Des. João Luiz de Sousa, 19/12/2022

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10047223820238110013, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 05/02/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/02/2025)

Destarte
, constata-se que a presente demanda
possui pretensão distinta que
que não fora abrangid
a
pela sentença proferida na ação anterior, razão pela qual não subsiste o fundamento utilizado na sentença de origem para extinguir o feito com base em coisa julgada.

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
ANULAR A SENTENÇA
e determinar o regular prosseguimento do feito na origem, com a devida instrução e julgamento do mérito, afastado o reconhecimento da coisa julgada.

Isento de custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025